Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido vencedor em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação interposta. Apontam ocorrer omissão no julgado quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
III. Razão lhe assiste, porquanto o recurso da embargada foi improvido, enquadrando-se, portanto, na dicção dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
IV. Neste sentido, são os julgados das Turmas Recursais deste Tribunal: "JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE CALÚNIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. RECURSO DO AUTOR, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente a pagar honorários para a Defensoria Pública no importe de R$500,00, levando-se em conta tratar-se de ação criminal (art. 6o da Lei 9.099/95), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472)" "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1262412, 00037350220198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
V. Em que pese o art. 55 da Lei no 9.099/95 esteja na parte destinada aos Juizados Especiais Cíveis, seu regramento se aplica por analogia aos Juizados Criminais, de maneira que o recorrente vencido pagará as custas e honorários, especialmente se tratando de ação privada. Nessa linha, "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). (Acórdão 1051538, 20160111000713APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 3/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 342/343)".
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão quanto à fixação de honorários e condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios da sucumbência, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) realizado na forma do arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, porquanto não se atribuiu valor à causa.
VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.